Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo o art. 232 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), constitui crime “Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento”.

2. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato e tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.

3. Sendo os depoimentos da vítima e das testemunhas capazes de demonstrar o constrangimento a que foi submetida a adolescente, bem como a prática da conduta imputada ao acusado – mostrar a sua genitália dolosamente, como forma de sedimentar a sua autoridade, evidencia o crime de constrangimento previsto no artigo 232 do ECA.

4. Recurso conhecido e desprovido.